Tribunal: TJMT
Processo: 0003334-45.2008.8.11.0013
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003334-45.2008.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARLI DOMINGUES PIMENTA - CPF: 563.778.786-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RODRIGUES PIMENTA & DOMINGUES PIMENTA LTDA - ME - CNPJ: 04.084.417/0001-30 (APELADO), ESPÓLIO DE MÁRIO RODRIGUES PIMENTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Havendo manifestação do ente público, descabe imputar-lhe o abandono do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT que, nos autos da execução fiscal n. 0003334-45.2008.8.11.0013, julgou extinta a execução sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, e Estado de Mato Grosso apela, afirmando, em síntese, que não houve inércia ou ânimo de abandonar a causa, e que de qualquer forma a extinção do processo haveria de observar os artigos 25 e 40 da Lei 6.830/80, conforme entendimento repetitivo firmado pelo STJ no REsp. 1.120.097/SP. Assim, pugna pelo provimento do apelo para determinar o prosseguimento da execução fiscal na origem.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

Razão assiste ao apelante.

Anote-se, inicialmente, que a referência ao inciso II do art. 485 do CPC no dispositivo da sentença consubstancia erro material, porquanto, à luz da fundamentação vertida, ressai evidente que o juízo
a quo
reputou caracterizada a hipótese legal delineada no inciso III do citado artigo.

Com efeito, o art. 485, III, do CPC, prevê a extinção do processo, sem exame de mérito, quanto, “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

Nessa hipótese, determina o par. 1º do mesmo dispositivo que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. Mantendo-se inerte, o feito será extinto.

No caso dos autos, após o magistrado determinar, em 26/11/2020, a intimação das partes para requererem o que entendessem de direito, a parte autora, ora apelante, manifestou-se em 15/06/2021 pelo prosseguimento do feito.

Na sequência, o magistrado extinguiu o feito nos seguintes termos:

“O exequente tem como única medida requerer o bloqueio on-line.

Julgo extinto o feito, diante da paralização dos autos nos termos do art. 485, II do CPC.

Arquive-se.

Cumpra-se.”

Ocorre, porém, que em nítida inobservância do quanto disposto no art. 485, par. 1º, do CPC, o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que restara configurado o abandono de causa inscrito no art. 485, III, do Diploma Processual.

Sem ambages, é nítido que não houve intimação pessoal da parte autora, ora apelante, para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da normativa de regência da matéria, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Nesse sentido, aliás:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1º, DO CPC/2015 – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Não cumprida tal formalidade, a retificação da sentença é medida que se impõe.
(N.U 0005292-93.2009.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 23/03/2020)

Igualmente:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC
.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais,
verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção
.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

Ademais, o comparecimento do ente público logo após a intimação inicial, postulando medidas que entendia cabíveis para a satisfação do crédito tributário, também revela a ausência da intenção de abandonar o feito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco,
cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa
, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.

(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Sob outro enfoque, ainda que de fato se tratasse da hipótese normativa contemplada no inciso II do art. 485 (“
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes
”), é fato que os autos não ficaram estáticos pelo prazo legalmente previsto, conforme se pode depreender das datas supramencionadas. Logo, também não estariam verificados os pressupostos fáticos para a aplicação do dispositivo.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença vergastada

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022